Tribunal: TCU
Processo: 042.459/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1287/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.459/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Alves Carvalho Dalcol (XXX.682.681-XX); Edmur Jose Nuzzi (XXX.207.758-XX); Fabiano Soares dos Santos (XXX.852.011-XX); Gerusa Rezende Falcao Lacerda (XXX.606.626-XX); Leonardo Fernandes de Sousa (XXX.038.701-XX); Luiz Antonio Motta Bretanha Galvao (XXX.593.537-XX); Marcia Sequeira Conte (XXX.767.507-XX); Mirian Chinone (XXX.985.868-XX); Rosane dos Santos Lourenco (XXX.411.027-XX); Wesley Mendonca de Oliveira (XXX.222.686-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.